Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR FURTADO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. REINCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. Afigura-se descabida a incidência do princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo à época dos fatos. Precedentes.
2. A reincidência em crime contra o patrimônio afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância.
3. Apesar de não se mostrar possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado na prova dos autos, considerando a reincidência e o valor do bem subtraído, a imposição de regime semiaberto colide com a proporcionalidade que melhor se coaduna com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 199,90.
4. A fixação da pena no mínimo legal, aliada às demais circunstâncias judiciais favoráveis, autorizam a não aplicação dos parâmetros do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, estabelecendo-se regime inicial menos gravoso e a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos (Precedentes STF).
5. Recurso parcialmente provido.